Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Homicídio qualificado. Indícios insuficientes de autoria. Impronúncia.
1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
2 – Se os indícios de autoria são insuficientes - os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo -, mas não há prova contundente de que o acusado não participou do crime, a hipótese é de impronúncia e não de absolvição sumária.
3 – Apelação não provida.